Tribunal: TJDFT
Processo: 0739191-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Administrativo. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, declarando a prescrição do direito à cobrança de verbas reconhecidas administrativamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique afastar a prejudicial de mérito de prescrição.
III. Razões de decidir
3. A obscuridade e contradição apontadas nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado analisou e julgou situação semelhante em centenas de recursos julgados no 2o semestre de 2024, concluindo pela ocorrência da prescrição. O crédito cobrado neste processo remonta ao ano de 2014 e a ação foi distribuída em 2023, de modo não há razão para afastar a prescrição. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.